Tribunal: TJDFT
Processo: 0012242-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012242-29.2017.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAN ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELINATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 2o FASE. INCLUSÃO NA SENTENÇA DE AGRAVANTE LEGAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO COMETIMENTO DO CRIME. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus e afastadas as teses de absolvição por insuficiência probatória. 2. Fundamentada razoavelmente a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Nos termos do artigo 385, do Código de Processo Penal, pode o juiz reconhecer agravante legal não descrita na denúncia, não havendo falar em infringência aos princípios da ampla defesa ou da correlação. 4. Não tendo o réu confessado o reconhecimento do crime, inviável a utilização da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 384 do Código de Processo Penal, sustentando que a majorante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal não foi descrita na denúncia, razão pela qual não poderia ser levada em conta na sentença condenatória, sob pena de ofensa ao princípio da correlação; b) artigo 65, inciso III, do Código Penal, apontando equívoco na fixação da pena, uma vez desconsiderada a confissão; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando inexistir prova suficiente para a condenação, do que se extrai a aplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela não ocorrência de ofensa ao princípio da correlação, a turma julgadora levou em consideração a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, intangíveis em sede de recurso especial, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu aquela Corte Superior, verbis: “O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos probatórios contidos nos autos, afastou a alegada violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, concluindo que o recorrente se defende dos fatos narrados na denúncia (...). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e aferir a ocorrência de violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1103467/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/9/2019). O mesmo veto sumular impede o trânsito do recurso, em relação às teses de violação aos artigos 65, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Isto porque as conclusões a que chegou o acórdão combatido, seja quanto à inocorrência de confissão (vide item 4 da ementa acima), seja quanto à inaplicabilidade do in dubio pro reo, diante da suficiência de provas, só podem ser infirmadas mediante o reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e do conjunto probatório coligido aos autos. Tal providência é vedada pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012